Tribunal: TJDFT
Processo: 0009030-78.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Embargos de Declaração no Agravo Interno. Pretensão de compensação de multa do art. 1.021, § 4o, do CPC com precatório. Indeferimento. Ausência de previsão legal autorizadora. Alegação de omissão no decisum embargado. Rejeição. Pretensão do embargante de rejulgamento da causa. Inadequação da via eleita. Declaratórios conhecidos e desprovidos.